Tribunal: TJES
Processo: 5002909-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00. O Município pleiteia a observância dos critérios do Decreto Municipal nº 11.738/2003 para fixação da multa, a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF e a condenação do Banco ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e custas. O Banco, por sua vez, alega nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, incompetência do Procon para imposição da penalidade e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal deveria ser reduzida; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade na fixação do valor da penalidade, considerando o Decreto Municipal nº 11.738/2003; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca, com consequente redistribuição dos ônus processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Procon Municipal possui competência para aplicar multas em casos de violação ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 14 e 42 do CDC e do poder de polícia administrativa.

3 -
A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC.

4 -
O valor originário da multa (R$ 57.272,39) se mostra excessivo diante do montante indevidamente cobrado da consumidora (R$ 10,97) e das circunstâncias do caso, justificando sua redução para R$ 12.000,00.

5 -
O controle judicial sobre o mérito administrativo é possível quando há violação aos princípios constitucionais, como a proporcionalidade, sem que isso configure afronta à separação de poderes.

6 -
A fixação da multa pelo Procon, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode ser revista judicialmente se contrariar princípios constitucionais, não configurando violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

7 -
O acolhimento parcial do pedido configura sucumbência recíproca, conforme jurisprudência do STJ, impondo a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.
O Município deve restituir 50% das custas processuais antecipadas pelo Banco, conforme determinado na reforma parcial da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso do Banco desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Procon Municipal possui competência para aplicar multas por infrações ao CDC, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas quando sua imposição contrariar princípios constitucionais, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário.

A fixação da sucumbência deve observar o grau de êxito das partes, sendo cabível a distribuição proporcional dos ônus processuais quando houver acolhimento parcial do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42 e 57; CPC, arts. 85, § 2º e 3º, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, AgInt no REsp nº 1.746.210, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002909-92.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De plano, no
que
tange à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, não merece trânsito a irresignação, posto ser possível inferir, da análise do teor da fundamentação discorrida pela
apelação
, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio iuris
, do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “
Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade (...)
” (TJES - Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017; Relatora: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/03/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO BMG S.A.,
irresignados com a Sentença (id 11437070) que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal nº 5000204-24.2019.8.08.0024 opostos pelo
BANCO BMG S.A.
, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais, e em honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Em suas razões recursais acostadas ao id. 11437075, alega o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em síntese, que: I) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; II) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; III) deve reconhecida a sucumbência mínima da municipalidade, com a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, a sucumbência recíproca; IV) em razão da sucumbência parcial, também deve ser afastada a condenação ao ressarcimento integral das custas antecipadas pela embargante.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
sustenta, em suas razões (id. 11437071), a nulidade de CDA acostada aos autos, ante a ausência de requisitos essenciais, aduzindo que a mera inclusão de artigos de lei não são aptos a apontar a conduta pratica, ressaltando-se que tais dispositivos encontram-se totalmente dissociados do que consta do processo administrativo, carecendo, ainda de exposição do fato gerador da multa, violando seu direito à ampla defesa e contraditório.

Assevera, ainda, a incompetência do PROCON para a aplicação da multa, sendo ainda desproporcional, mesmo após a redução efetivada pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids. 11437078 e 11437077, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, tendo o Município de Vitória suscitado a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal, na condição de órgão de defesa do consumidor, no bojo do processo administrativo n.º
1357/2012
, impôs ao ora autor multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão
dos descontos indevidos
de R$
10,97 (dez reais e noventa e sete centavos) na folha de pagamento do consumidor
e inscrição de
seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito
, nos termos dos art
igo
s 14 e 42 do CDC, sendo a penalidade aplicada conforme o art
igo
57 do CDC, art
igo
26
do Decreto n.º 2.181/97, bem como art
igo
s 3
6, 38 e 40
do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

O MM. Juiz de Direito a quo, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu as multas administrativas para para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Entendo, neste tocante, que a sentença não merece modificação, configurando-se a infração passível de penalização pelo Procon Municipal.

Isso porque, conforme se denota dos autos do processo administrativo, a consumidora realizou reclamação junto ao Procon Municipal por cobranças
indevidas realizadas pela instituição em sua folha salarial, mesmo após a quitação integral do empréstimo consignado realizado, inscrevendo, indevidamente, seu nome nos órgãos de proteção ao cré
d
ito.

Portanto, consistindo o débito objeto de reclamação da mesma em descontos de
parcelas bancárias indevidas
, acertada a imposição de penalidade pelo Procon Municipal.

Portanto, acertada a sentença no que concerne à configuração do ilícito e à possibilidade de imposição das penalidades.

Ademais, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; 2. No caso em apreço, em outubro de 2011, uma consumidora relatou ao Procon Estadual que, por volta de julho de 2010, adquiriu um cartão do Banco Bradesco S.A., e verificou a cobrança das anuidades, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mesmo antes do desbloqueio de tal cartão. Assim, foi instaurado processo administrativo, em cujos autos foi imposta uma multa ao Banco apelado, no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos); 3. Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta e a pequena vantagem auferida (art. 57, caput, do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir em 70% (setenta por cento) a penalidade, pontuando que, “a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”; 4. Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001223-24.2017.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

À luz do exposto, observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida, que houve vantagem manifestamente excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, restou consignada circunstância vexatória e constrangedora à consumidora, que teve seu nome negativado por ocasião da referida cobrança indevida, conforme consta também do processo administrativo em comento.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida também quanto à redução da multa para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao parco valor do prejuízo material de uma consumidora isolada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES -
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 24/
04
/2024).

Assim, registro que mesmo sendo a instituição financeira em questão uma empresa de grande porte, o valor originário da multa face ao caso concreto se mostrava excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

Doravante, o

quantum
estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu tem caráter inibitório e pedagógico.

Quanto ao exposto, imperioso colacionar julgados deste E. Tribunal de Justiça que reforçam dita conclusão:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

(
TJES -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
nº
0028748-10.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 25/
08
/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo Procon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional. 2. O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. 3. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. 5. In casu, a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000703-76.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merce reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido.

(
TJES -
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0015555-59.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 09/
08
/2023).

Neste tocante, portanto, sem razão ambas as Apelações, não sendo o caso de se majorar e nem de se minorar as multas sob análise.

Relativamente à sucumbência, tem-se que o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Por derradeiro, quanto à co
ndenação à restituição das custas antecipadas pela embargante, embora a r. sentença tenha condenado as partes ao pagamento de custas
pro rata
, deixou de determinar a antecipação parcial das despesas eventualmente antecipadas.

Sendo assim, merece parcial reforma a r. sentença de piso, para determinar ao Município a restituição de 50% das custas eventualmente antecipadas pelo embargante.

Nesses termos, conheço de ambos os recursos de Apelação, ao passo em que nego provimento ao do
Banco
e dou provimento parcial ao do
Município
apenas para determinar
a restituição de 50% das despesas processuais antecipadas pelo Banco recorrente.

Atento ao desprovimento do recurso do
Banco BMG
, majoro os honorários devidos por este para 12% sobre o valor
do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.